Tribunal: TJBA
Processo: 8154197-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154197-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO RICARDO DE MELLO BORGES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: EDVA QUEIROS DA SILVA

Advogado(s)
:
EDNA GERCINA MEIRA BARRETO GOMES, MOISES PEREIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IRREGULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA UNILATERAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face da concessionária de energia elétrica, pleiteando o reconhecimento da inexistência de débito originado de suposta fraude em medidor e indenização por cobrança indevida.

Sentença do Juízo da 17ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência do débito, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pela COELBA, alegando regularidade da cobrança, realização de inspeção que teria identificado irregularidade e exercício regular de direito com base na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores com base em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem assegurar o contraditório ao consumidor; (ii) saber se configurado o dano moral indenizável em razão da cobrança tida como indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC).

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não possui presunção absoluta de veracidade, sendo insuficiente para justificar cobranças retroativas sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

Não comprovada a fraude pela parte consumidora, tampouco demonstrado que esta foi notificada para acompanhar perícia técnica ou inspecionar o equipamento em laboratório acreditado.

A cobrança indevida caracteriza dano moral, prescindindo de prova do prejuízo, configurando ofensa à honra objetiva do consumidor.

Valor da indenização de R$ 5.000,00 se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §§ 1º e 11 do CPC, em virtude do trabalho desenvolvido e do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A cobrança fundada exclusivamente em TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem assegurar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, não se sustenta juridicamente, sendo indevida a imputação de débito e configurado o dano moral pela ofensa à honra objetiva do consumidor."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 406, §1º
Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º e 11, 487, I
Código de Defesa do Consumidor: art. 14
Constituição Federal: art. 5º, incisos XXXVII e LIV
Resolução ANEEL nº 414/2010

Jurisprudência relevante citada

STJ - REsp: 1412433 RS
TJBA – Apelação 8000045-34.2019.8.05.0082
TJBA – Apelação 8000683-24.2020.8.05.0182

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8154197-50.2023.8.05.0001
, originária da
17
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de
S
alvador
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
o EDVÃ QUEIROS DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII